Tribunal: STF
Processo: Rcl 57954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CD-RIO Serviços e Participações Ltda. EPP, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100953-21.2020.5.01.0065), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 48, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Isso por ter o Primeiro Tribunal Regional do Trabalho reconhecido vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contratos de franquia e sublocação com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à operação de consultório de odontologia (Doc. 3).



    Fê-lo a partir da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e da compreensão de que ’os empregados tornam-se ‘pessoas jurídicas’, por força da imposição da empresa contratante’, de modo que, ‘na prática, ostentam o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa’.



    Tal razão de decidir, conforme se verá, implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade.



    Os julgados paradigmas atestam, com efeito, a inconstitucionalidade de decisões que, independentemente da verificação de fraude ou vício de consentimento, menoscabem a validade de contratos de natureza civil e importem na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia.



    [...]



    A beneficiária do processo matriz sustentou, com efeito, ter exercido ‘função essencial para a empregadora’, a qual a teria coagido ‘a assinar um falso contrato de franquia, sob pena de não ser contratada, com intuito de burlar as leis trabalhistas’, haja vista a suposta configuração dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Admitiu que o contrato de franquia viabilizaria que ‘outro profissional atendesse em seu ‘consultório’’, afirmando, contudo, que ‘isso de fato não era permitido’, à medida que não lhe conferisse autonomia, por lhe impor a obrigação de ‘enviar relatórios periódicos a respeito das próprias atividades ao franqueador’.



    Afirmou, além disso, que da franqueadora teria partido imposição a que ‘assinasse um contrato de sublocação com a senhora Fernanda Calicchio Munhoz Fernandez que nada mais é do que [sua] Sócia administradora’, tratando-se, também neste caso, de suposta ‘artimanha (...) para tentar burlar a legislação trabalhista’.



    Tais foram algumas das cláusulas que, de acordo com a tese suportada pela beneficiária do processo originário, evidenciariam a configuração de subordinação jurídica passível de ensejar a pretensa ‘declaração de nulidade do contrato de franquia’ por si formalizado em função do almejado ‘reconhecimento do vínculo emprego’.



    [...]



    Por meio de suas razões de contestação (Doc. 5.1) a reclamante suscitou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia situada em derredor do vínculo de emprego, porque oriunda de contrato de franquia continente de cláusula compromissória assinada [...]



    Esclareceu que, em novembro de 2014, a beneficiária do processo matriz ‘foi convidada a participar de apresentação sobre o modelo de franquia (...), tendo manifestado interesse em se tornar uma franqueada’ após analisar a Circular de Oferta de Franquia (Doc. 5.2) que lhe fora disponibilizada a teor dos arts. 3 e 4 da Lei 8.955/1994.



    Assim foi que, posteriormente ao aceite da Circular, as partes celebraram Contratos de Franquia e Sublocação (Docs. 5.3 e 5.4), de modo que a beneficiária do processo originário de forma alguma fora coagida a participar de fraude às normas celetistas aplicáveis, ciente que estava acerca do objeto pactuado.



    [...]



    Ao sentenciar o feito ‘considerando que a reclamante pretende a declaração da nulidade do contrato de franquia e o reconhecimento de vínculo de emprego’, o Juízo de primeiro grau afirmou a inaplicabilidade da cláusula compromissória ajustada e declarou a competência daquela Justiça Especializada (Doc. 6).



    A controvérsia foi equacionada em ato contínuo, com amparo na compreensão de que a franqueadora não teria demonstrado a regularidade da execução do contrato de franquia, mediante registro de que ‘a autora decidir os procedimentos a serem executados em cada paciente não descaracteriza a relação empregatícia’.



    Afirmando presentes os requisitos associados do vínculo de emprego, à medida que ‘pagamentos em cartão de crédito eram feitos através da máquina da reclamada’ e que o contrato de franquia previsse horário de funcionamento da clínica, aquele Juízo declarou a nulidade da relação comercial formalizada.



    [...]



    Ao apreciar a insurgência recursal, o Primeiro Tribunal Regional do Trabalho reconheceu constar ‘no contrato de franquia, na cláusula 60, à fl. 239, que ‘as partes concordam que qualquer dúvida ou controvérsia decorrente da interpretação ou execução do presente contrato será definitivamente resolvida por arbitragem’’ (Doc. 3).



    A competência do juízo arbitral foi descaracterizada, contudo, sob o fundamento de que ‘não se discute a interpretação ou mesmo a execução do contrato de franquia’, uma vez que ‘a nulidade do contrato de franquia inclui a da cláusula de arbitragem’.



    Acerca do vínculo empregatício, aquela Corte registrou que o princípio da ‘primazia da realidade assegura a prevalência, na ordem jurídica trabalhista, da realidade objetiva dos fatos sobre a formalidade inerente a documentos ou acordos’, de modo que caberia à reclamante comprovar ‘a existência de contrato de franquia’.



    Em que pese o reconhecimento de que ‘a ré formalizou um contrato de franquia, para atender pacientes em um consultório odontológico autônomo’, o seu conteúdo foi totalmente menoscabado sob a compreensão de que ‘o preposto desconhece os fatos quanto ao pagamento dos aludidos royalties’.



    [...]



    É possível concluir, portanto, ter o TRT-1 declarado a configuração do vínculo de emprego com amparo (a) na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório; e (b) na verificação da exigibilidade a que a franqueada observasse procedimentos operacionais e administrativos alinhados com os demais consultórios da rede.



    Ou seja, a invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de vício de consentimento, mediante enunciação da essencialidade dos serviços executados à luz da atividade finalística da empresa franqueadora. 



    Não resignada, a reclamante interpôs recurso de revista (Doc. 8), cujo seguimento restou denegado pela Presidência do TRT-1 (Doc. 9) com fundamento na incidência da Súmula/TST n. 126; e agravo de instrumento (Doc. 10), pendente de apreciação no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar “a suspensão da reclamação trabalhista n. 0100953-21.2020.5.01.0065, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação”. No mérito, seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” e, subsidiariamente, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.”. (eDoc. 1, fl. 40).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TST, o processo encontra-se em trâmite.



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, de modo que a relação específica em questão foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 42, fls. 1-6): 



    “Quem sustenta a existência de um negócio jurídico deverá provar os fatos dos quais ele resulta. Assim, para a caracterização da relação de emprego, necessária se faz a prova robusta e eficaz daqueles elementos que, por lei, definem o contrato de trabalho: subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade - sendo certo que os fatos impeditivos constituem matéria de defesa, cabendo sua prova à parte que os alega.



    No caso dos autos, a reclamada admitiu que a reclamante lhe prestava serviços, tendo invocado fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego, qual seja, a existência de contrato de franquia entre as partes. Desse modo, atraiu a ré o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 818, II, da CLT.



    Nas lições de Fábio Ulhoa Coelho (in Manual de Direito Comercial. 24ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 494), a franquia, regulada atualmente pela Lei nº 8.955/94, é um contrato pelo qual um empresário (franqueador) licencia o uso da marca a outro (franqueado) e presta-lhe serviços de organização empresarial, com ou sem venda de produtos, consistindo, pois, na conjugação de dois contratos: o de licenciamento de uso de marca e o de organização empresarial.



    Normalmente, o franqueado dispõe de recursos financeiros e deseja constituir uma empresa comercial ou de prestação de serviços, porém não tem conhecimentos técnicos ou de administração e economia necessários ao sucesso do empreendimento. Assim, do outro lado, surge o franqueador, titular de uma marca já conhecida dos consumidores, desejando ampliar a oferta do seu produto ou serviço, mas sem as despesas e os riscos inerentes à implantação de filiais.



    Pela franquia, o franqueado adquire os serviços de organização empresarial e mantém com os seus recursos um estabelecimento que comercializa os produtos ou presta os serviços da marca do franqueador.



    [...]



    In casu, é certo que a ré formalizou um contrato de franquia, para ‘atender pacientes em um consultório odontológico autônomo localizado dentro de uma das Unidades Odontológicas 'C DENTISTAS INTEGRADOS' adiante identificada, para prestar serviços descritos no Anexo 'A' deste instrumento (SERVIÇOS); e utilizar o sistema, métodos, procedimentos, informações, know-how, técnicas, suporte administrativo, comercial e operacional, estrutura, máquinas, equipamentos e produtos relativamente a prestação dos serviços, bem como relativo à administração do consultório odontológico ora franqueado, desenvolvidos pelo C. DENTISTAS INTEGRADOS (doravante designado simplesmente SISTEMA)’ - fl. 222.



    [...]



    Com efeito, extrai-se da prova oral que a reclamante trabalhou com habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação para a reclamada, estando vinculada à clínica odontológica.



    Ora, num verdadeiro contrato de franquia, o franqueado adquire, mediante pagamento de royalties, o direito de uso da marca.



    No entanto, na hipótese dos autos, como se observa, o preposto desconhece os fatos quanto ao pagamento dos aludidos royalties, não sabendo informar sequer o valor, nem como este era realizado.



    Outrossim, como pontuou de modo oportuno a sentença, a reclamada não comprovou documentalmente o recebimento de royalties, e é de se esperar que a empresa manteria registro detalhado desses recebimentos, até mesmo por interesse próprio - para que não recebesse menos do que teria direito.



    Note-se ainda que a própria testemunha da reclamada asseverou que a reclamante não efetuava pagamento à empresa, sendo que a empresa ‘faz o acerto contábil de acordo com as retiradas já feitas e os royalties retidos’. No entanto, a reclamada não apresentou relatórios do fluxo de caixa.



    Destaco que as conversas de Whatsapp trocadas entre a reclamante e a Srª Fernanda Munhoz (fls. 262/274), por si sós, não comprovam que havia pagamento de royalties pela autora.



    Concluo que a reclamante não efetuava pagamento de royalties à reclamada, o que descaracteriza o contrato de franquia.



    E mais. A testemunha, Srª Luíza Castro, afirmou que lhe foi imposto um contrato de franquia dois meses após sua admissão, como condição para continuar laborando para a ré.



    Assim, tem-se que, no caso, os empregados tornam-se ‘pessoas jurídicas’, por força da imposição da empresa contratante para obter o emprego. Nesse esquema, o trabalhador é um prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostenta o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa, com todos os elementos do vínculo empregatício, contudo, sem os direitos trabalhistas reconhecidos.



    Nessa esteira, a prova dos autos evidencia a prática fraudulenta adotada pela ré na contratação de pessoal.



    Cumpre esclarecer ainda que a pessoa jurídica, no estrito senso, presta serviços sem depender do local de trabalho ou dos equipamentos do contratante, pois, se restar configurada tal dependência - como no caso vertente -, somada aos outros requisitos do liame empregatício, caracterizar-se-á, de forma ainda mais contundente, o vínculo empregatício.



    Ademais, o depoimento da testemunha Luíza Castro corroborou o alegado pela reclamante em depoimento, no sentido de que estavam subordinadas às senhoras Celeste, Paola e Daniele, prepostas da ré, assim como recebiam ordens da Srª Fernanda, sócia da ré, restando caracterizada a subordinação jurídica.



    No tocante à pessoalidade, é incontroverso nos autos que a reclamante não podia se fazer substituir, exceto por outro dentista da clínica odontológica da reclamada.



    Logo, está comprovado que a reclamante exerceu as funções de Cirurgiã Dentista, restando presentes os elementos da relação de emprego constantes dos artigos 2º e 3º da CLT, estando correta, pois, a r. sentença que deferiu os pedidos de reconhecimento do vínculo de emprego e de condenação da ré às verbas contratuais e rescisórias decorrentes da dispensa injusta.



    Quanto à extinção contratual, havendo controvérsia acerca da modalidade da ruptura, compete ao empregador provar que ela partiu do empregado, já que há a presunção de que o obreiro tem interesse na manutenção do emprego, pois o empregado tem em seu favor o princípio da continuidade da relação de emprego (Súmula nº 212 do TST). Todavia, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus que lhe competia, tem-se que ocorreu a dispensa imotivada da reclamante. Registre-se que a justa causa é a forma mais drástica de dissolução do contrato de emprego, e deve ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu.”



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei 8.955/1994. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”.



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de franquia empresarial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação de franquia, dando concretude ao art. 2º da Lei 8.955/1994: “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de franqueado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, com vistas ao princípio da primazia da realidade, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando improcedente a ação 0100953-21.2020.5.01.0065, em trâmite pelo TRT 1.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente